Tribunal: TJES
Processo: 5018773-70.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018773-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO ANTONIO CUSTODIO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018773-70.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: PEDRO ANTONIO CUSTODIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO INOMIN
ADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11077511. Contrarrazões apresentadas, id. 11077516, com registro de que os recorridos

encontram-se amparados por advogado apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11077511), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11077510), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para tornar definitiva a tutela concedida no id. 34573358 e declarar a inexigibilidade do débito referente ao TOI nº 9465744.

Outrossim,
julgo improcedente
o pedido contraposto”.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com reparação moral, em que o autor narra, em síntese, que foi surpreendido com a cobrança
no valor de R$6.912,66, em virtude de uma irregularidade apontada no Termo de Ocorrência e Inspeção n° 9465744. Assevera que não acompanhou a inspeção. Sustenta que interpôs recurso administrativo perante à requerida, o qual foi respondido por e-mail, sendo negativa a resposta. Informa que diligenciou junto à ouvidoria da ré, porém também não obteve êxito. Assim pede a anulação do TOI, a declaração da inexistência de débitos e indenização por dano moral.

A tutela de urgência foi deferida no Id. 11077374, no sentido de suspender a cobrança relativa ao TOI 9465744.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade na conduta praticada pela pessoa jurídica, vez que o procedimento para apuração do débito foi irregular. Nestes termos, declarou a inexigibilidade do débito.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta , em síntese, que o procedimento foi realizado nos exatos termos da legislação vigente, portanto plenamente devida a cobrança e, consequentemente, postula a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

A recorrente alega que, ao realizar inspeção na unidade do recorrido, restou constatada irregularidade externa no medidor, de modo que o consumo não fora contabilizado de forma correta. Assim, procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado. No entanto, é cediço que a concessionária em questão, ao promover esse tipo de inspeção, em que ficar constatada a ocorrência de irregularidades que evitem o faturamento de energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições dos arts. 590 e 591, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

Em análise aos documentos juntados nos autos, observa-se que a recorrente apresenta o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como demonstrativo de cálculo de cobrança complementar. Nessa ótica, há que se destacar que
o procedimento foi realizado sem a presença do consumidor
, inclusive, em análise ao Termo de Ocorrência e Inspeção é possível verificar a anotação de que o titular da unidade inspecionada, ora recorrido, não estava presente (Id. 11077493). Por razões lógicas, se o consumidor não está presente durante a ocorrência, não há como contestar.

Nos termos do art. 591, I, § 1º e § 3º da Resolução 1.000/2021, da ANEEL:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a
coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção
, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

(...)

§ 3º Em caso de
recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

(...)

Da análise do dispositivo em questão extrai-se a seguinte interpretação: para que a inspeção realizada pela concessionária seja válida, é necessária a presença do consumidor ou de outra pessoa de sua confiança para acompanhar a diligência. Ademais, é necessária a assinatura do titular da unidade ou de quem acompanhar o ato no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Ao falar em qualquer diligência perante o consumidor “ou àquele que acompanhar a inspeção”, não resta dúvidas de que o dispositivo exige o comparecimento do titular da unidade ou de outra pessoa autorizada por ele.

Ademais, a recorrente sustenta que foi assegurado ao autor a ampla defesa e o contraditório e que o autor ingressou com recurso administrativo. Tal fato não retira

a ilegalidade do procedimento adotado, vez que não realizado de acordo com o disposto na Resolução da ANEEL.

É importante destacar que, para a apuração de irregularidades na medição do consumo de energia, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, o que não ocorreu no caso.

Portanto, em relação à constatação de irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, caberia à recorrente elaborar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto nos arts. 590 e 591, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Dessa forma, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma minuciosa as exigências dos dispositivos previstos na Resolução 1.000/2021, da ANEEL. Com efeito,
voto pela manutenção da sentença impugnada que declarou a inexistência dos débitos decorrentes do TOI nº
9465744, em todos os seus termos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”

CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos da r. sentença a quo.

Condeno o recorrente em custas e ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do débito desconstituído, qual seja, R$
6.912,66

( seis mil novecentos e doze reais e sessenta e seis centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)